Tribunal: TJDFT
Processo: 0707307-19.2019.8.07.0004
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. DOSIMETRIA. REGIME FECHADO. MANUTENÇÃO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS DE REGIME MENOS GRAVOSO.
1. O regime fechado é impositivo em caso de acusado reincidente apenado com sanção superior a quatro anos.
2. Recurso não provido.